Tribunal: TJDFT
Processo: 0708748-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708748-10.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO GOMES VIEIRA, VINICIUS MARTINS APELADO: ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, SHILO PAR PARTICIPACOES S.A., MATHEUS HENRIQUE FERREIRA MARTINS, GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS, DANIEL AMARAL CARDOSO, FLAVIA BATISTA DA SILVA CARDOSO, THIAGO ROMA PENNA, VINICIUS MARTINS, ITRA HOLDING EIRELI, LUCIANO GOMES VIEIRA D E S P A C H O Concedo ao Apelante VINICIUS MARTINS o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator